Tribunal: TCU
Processo: 002.040/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8050/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata, no presente momento, de embargos de declaração opostos pela Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia em face do Acórdão 6.333/2020 proferido pela 2a Câmara do TCU no sentido de suspender o cumprimento do item 9.2.6 do aludido acórdão durante o exercício financeiro de 2020 diante dos negativos efeitos da pandemia do Covid-19 sobre a realidade financeira da entidade; Considerando que os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos pelo TCU, por atenderem aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o item 9.2.6 do Acórdão 6.333/2020 (Ata 12/2020) foi proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.2. determinar, nos termos do art. 250 II, do RITCU, que, em conjunto com o Sistema Confea-Crea, a Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia adote as seguintes medidas: (...) 9.2.6. proceda à normatização dos limites percentuais de suas receitas passíveis de serem dirigidos a aplicações financeiras e à consecução da correspondente missão institucional, diante da tendência de crescimento das despesas de custeio em nível não sustentável, em sintonia com o art. 12 da Lei no 6.496, de 1977; sem prejuízo do adicional cumprimento ao limite normativo sob o patamar de 30% da arrecadação consolidada para as despesas de custeio, nos termos do art. 69, § 1o, do Estatuto da Mútua, e do cumprimento da destinação dos recursos em prol de atividades mais diretamente relacionadas com o efetivo exercício do poder de polícia pelo Sistema Confea-Crea a partir do correspondente auxílio pela Mútua, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, em observância aos princípios administrativos da razoabilidade e indisponibilidade do interesse público; " Considerando que, excepcionalmente, os embargos foram enviados para a análise técnica da então SecexTrabalho (Peça 101); Considerando que a unidade técnica assinalou que os embargos teriam sido opostos com vistas à suspensão dos efeitos do item 9.2.6 do Acórdão 6333/2020-TCU-Segunda Câmara , estando delimitada a sua abrangência ao exercício financeiro de 2020, e, assim, após o término de 2020, os efeitos do aludido acórdão ficariam restabelecidos; Considerando, enfim, que a unidade técnica propôs o conhecimento dos presentes embargos de declaração para, no mérito, assinalá-los como prejudicados, diante do lapso temporal transcorrido entre o pedido e o presente exercício financeiro de 2021, já que o pedido da ora embargante teria sido, então, tacitamente atendido, pois o período solicitado para o não cumprimento do item 9.2.6 do Acórdão 6333/2020-TCU-Segunda Câmara corresponderia apenas ao exercício de 2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, assinalá-los como prejudicados, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 002.040/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Embargante: Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea (CNPJ 00.509.026/0001-60). 1.2. Entidade: Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Igor Tadeu Garcia (38682/OAB-PR), entre outros, representando o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; e 1.6.2. Vivian Froes Fiuza Rodrigues (37093/OAB-DF), entre outros, representando a Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea. 1.7. Providências: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora embargante e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), para ciência.